Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. MÁ-FÉ EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em Exame
1. Cuidam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a servidora pública à restituição de valores recebidos indevidamente a título de gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM), com abatimento dos descontos compulsórios. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e não proporcional, fixando os honorários em 40% para o Distrito Federal e 60% para a servidora.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se os valores recebidos indevidamente pela servidora podem ser cobrados após o decurso do prazo decadencial de cinco anos; (ii) se houve prescrição do direito de ressarcimento; e (iii) se a sucumbência recíproca deve ser mantida ou se o Distrito Federal é parte sucumbente mínima.
III. Razões de Decidir
3. O STF já assentou que diante de ilegalidade a Administração deve exercer seu poder dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473).
4. O direito à gratificação “TIDEM” (Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, VIII e § 4o) somente assistia àquele que mantivesse vínculo de exclusividade com a Administração Pública. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral, em razão de o servidor também manter vínculo com município de outro estado da Federação, por determinado período do serviço público, está revestido de legitimidade.
4.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública. Quando há má-fé, não se reconhece a decadência do direito de a administração rever os seus atos (Lei no 9.784/99, art. 54).
5. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (STJ, Tema no 553). No caso, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança, não transcorreu o quinquênio referido.
6. O prazo prescricional quinquenal para cobrança do débito deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano pela Administração Pública do vício no ato administrativo, o que não restou configurado no caso concreto.
7. No tocante à sucumbência, verifica-se que o Distrito Federal sucumbiu em parcela mínima da lide, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da parte ré e provido o recurso do Distrito Federal.
Legislação relevante citada: Lei no 9.784/99, art. 54; Decreto no 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: AO 1483, Relatora Ministra Cármen Lúcia; TJDFT, Acórdão n.1174649, 07102950520188070018; Acórdão 1365407, 07063706420198070018; Acórdão 1149774, 07072084120188070018; Acórdão 1967330, 0705798-35.2024.8.07.0018; Acórdão 1959792, 0708521-27.2024.8.07.0018; Acórdão 1957667, 0712922-06.2023.8.07.0018; Acórdão 1945462, 0707959-18.2024.8.07.0018; Acórdão 1411663, 0712359-51.2019.8.07.0018; Acórdão 1728177, 0706196-84.2021.8.07.0018; Acórdão 1614535, 0700878-86.2022.8.07.0018.